Tribunal: STF
Processo: MS 25136
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-16
Data de publicação: 2005-03-16

Ementa:
DECADÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÕES SUCESSIVAS - ATOS
COMISSIVOS E OMISSIVOS - DISTINÇÃO. Incide a decadência quando a
impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado,
 está dirigida contra ato comissivo, e não simplesmente omissivo, da
 autoridade coatora